Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-69.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007091-69.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 049.279.611-41 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELANTE), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1007091-69.2022.8.11.0003

APELANTE: HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Outros.

APELADO: MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA. TESE DE PROLONGAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. RISCO DA PRÓPRIA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. SÚMULA 543 DO STJ. PERTINÊNCIA. DANO MORAL. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1.

Quando a matéria abordada pelo apelante, em seu recurso, está de acordo com o que foi lançado no curso do processo não há que se falar em Inovação recursal.

2.

No caso de as razões recursais combaterem os termos da sentença e estarem associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

3.

Na hipótese, a empresa não tem direito à aplicação das cláusulas de retenção, à vista da Súmula 543 do STJ, que prevê o direito do consumidor à restituição das parcelas pagas de forma integral.

4.

Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico, considerando o atraso para entrega do imóvel.

5.

Recurso em parte provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1007091-69.2022.8.11.0003

APELANTE: HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Outros.

APELADO: MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de a
ção de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga e indenização por danos morais n. 1007091-69.2022.8.11.0003, proposta por
MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar
rescindido o contrato de compra e venda do terreno descrito na inicial; condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; condenar a ré no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 208446200).

A apelante, em síntese, alega ausência de abusividade contratual; não incidência da Súmula n. 543 do STJ, e que o ato jurídico referente à contratação é perfeito.

Elenca que o douto Juízo caiu em equívoco levado pelo apelado, pois a apelante teria supostamente atrasado a entrega das obras, entretanto, conforme o Contrato de Compromisso de Compra e Venda juntado nos autos é perceptível verificar-se que, o item 6.1 previa expressamente que, o prazo para implantação das obras seria de 02 (dois) anos, havendo uma tolerância legal de até 24 (vinte e quatro) meses. Logo em sequência, ainda é acrescentando que o prazo poderia ser alterado nos casos de força maior, calamidades, intempéries climáticas e fortuitas, greve e outros.

Assevera que o contrato entabulado entre as partes foi regularmente cumprido, e o suposto atraso alegado pelo apelado estava previsto no pacto, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que inclusive foi amparado pelo Decreto Federal n. 88/2020, que declarou o estado de calamidade pública pela pandemia do “Covid-19”. Nessa vereda, o contrato celebrado entre as partes prevê claramente que, o prazo seria alterado sem quaisquer penalidades em casos de calamidade pública assim como o decretado pelo Congresso Nacional no dia 18 de março de 2020. Diante disso, é necessário que haja certa cautela ao afirmar, assim como fez o requerente, que o atraso teria ocorrido por culpa exclusiva dos vendedores, pois tal culpa nunca existiu e sequer foi comprovada pelo requerente.

Sustenta que no tempo da celebração do contrato, a Lei 13.786/2018 já se encontrava em vigor e, por essa razão, deve ser integralmente aplicada ao caso em tela, logo, não há que falar em restituição das parcelas pagas e menos ainda em parcela única, pois o negócio está em conformidade com a lei.

Alega que o Juízo
a quo
utilizou da redação da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, para fazer valer sua vontade de que teria direito a receber integralmente todos os valores já pagos à loteadora desde que reconhecido o distrato, porém, a súmula é clara, ao alegar que para que ela seja válida no caso concreto é necessária a verossimilhança entre o contrato celebrado estando fundamentado com as normas consumeristas, o que
in casu
não se atrela.

Ressalta que não ficou caracterizado o dano moral, pois não houve demonstração de abalo ou ofensa ou violação de ordem moral, somente fundando-se o apelado em suposto defeito na prestação de serviços.

Salienta que em nenhum momento, houve defeito na prestação de serviços assim como demonstra o apelado, muito pelo contrário, a apelante continuou executando a mão de obra para entrega do loteamento, tanto que é nítido verificar-se que o loteamento em questão já está devidamente pavimentado com plantação de árvores e meios fios. Requer ao final, que a sentença seja reformada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, pelo menos, parcialmente, devido à previsão da Lei n. 13.786/2018, sem condenação por dano moral, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id. 208446204).

Ao apresentar suas contrarrazões, o apelado suscita as preliminares de Inovação Recursal, de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 208446210).

Preparo recursal recolhido (Id. 208594180).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1007091-69.2022.8.11.0003

APELANTE: HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Outros.

APELADO: MÁRCIO DE OLIVEIRA PEREIRA.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a apelante visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na Ação de R
escisão de Contrato c/c Devolução de quantia paga e Indenização por danos morais.

Do exame dos autos, verifica-se que Márcio de Oliveira Pereira firmou com Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda., Virgilina de Melo Ferreira, Adriana Ferreira de Melo e Juliana de Melo Ferreira Bolognez, contrato de compra e venda de imóvel urbano, para aquisição de lote urbano localizado no Loteamento Jardim Residencial Porto Ferreira.

O negócio jurídico está especificado no contrato n. 2052/2018, para aquisição do lote 32, da quadra 22, com 200m2 (Id. 208442337 – Pág. 1/9).

O contrato foi ajustado, em 27.12.2018, pelo preço de R$ 102.322,68 (cento e dois mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em 204 (duzentos e quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 497,17 (quatrocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), com vencimento para o dia 20 de cada mês, e uma parcela a título de sinal no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) para o dia 20.03.2019.

A cláusula sexta do instrumento contratual pactuado entre as partes, que versa sobre as obras, estabeleceu no item 6.1 o seguinte:

“O prazo para implantação de todas essas obras de infraestrutura, será de dois anos, após o registro do loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, sendo admitida uma tolerância legal de até 24 (vinte e quatro) meses, sem aplicação de penalidades à
VENDEDORA Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
podendo ainda, alterar esse prazo, sem sofrer nenhuma penalidade, quando ocorrer: motivos de força maior, calamidades, intempéries climáticas e fortuitas; greves parciais ou totais relacionadas à construção civil, ou órgãos públicos que possam, de alguma maneira afetar a continuidade das obras; impedimento de continuidade das obras; impedimento de continuidade das obras e/ou serviços por embargos públicos; demora na execução, ligação ou instalação de qualquer serviço público; racionamento de combustíveis, água e energia elétrica; invasões, depredações, incêndios, roubos e furtos que venham de alguma forma prejudicar o andamento das obras; dificuldade comprovada para aquisição de matérias-primas necessárias para a execução das obras alheias à vontade da
VENDEDORA Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda.”

Portanto, após o registro do loteamento, a implementação das obras de infraestrutura deveria estar pronta no prazo de 02 (dois) anos, prevista uma tolerância legal de 24 (vinte e quatro) meses, logo, o prazo fatal para entrega do empreendimento era 26.10.2022, conforme previsão, o que não ocorreu.

Tendo em vista o descumprimento contratual por parte das promitentes vendedoras, bem como a impossibilidade de ajuste administrativo para solucionar a celeuma, o comprador ajuizou a ação de rescisão contratual com pedido de ressarcimento e indenização por dano moral.

O Juiz de Primeira Instância, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, o Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para o fim de: a)

declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial; b) condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa por inadimplência,
nos moldes estabelecidos no contrato
; e c) condenar a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Não atribuída à parte autora a causa da rescisão contratual, DEIXA-SE

de condená-la no pagamento dos encargos contratuais suscitados pela demandada.

CONDENA-SE

a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais são em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias”.

Dessa decisão, recorre a ré, ora apelante.

Por questão de ordem, passa-se à análise do recurso da empresa apelante e, para tanto, necessário apreciar as preliminares suscitadas em contrarrazões.

VOTO PRELIMINAR – Dá análise de Inovação Recursal

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada aduz, em suas contrarrazões, a ocorrência de inovação recursal, nos seguintes termos:

“→ NO CASO EM APREÇO
, registra-se que a parte adversa não provocou o juízo de piso acerca; dos cálculos/valores; da devolução dos valores pagos em única parcela, inaplicabilidade fruição; tampouco fez em sede de instrução e quiçá em sede de embargos declaratórios, motivo pelo qual, a matéria revela-se preclusa, incapaz de apreciação pelo Tribunal.”

Sabe-se que somente as teses lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação na apelação.

O artigo 1.013, §1o, do CPC, não deixa dúvidas de que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

No caso vertente, a matéria abordada pela apelante em seu recurso, está de acordo com o que foi lançado no curso do processo e, portanto, não há falar em Inovação recursal.

Por essa razão,
REJEITA-SE
a preliminar aventada.

VOTO PRELIMINAR - O
fensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado defende o não conhecimento do apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de a apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso a apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido.
(STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.
(STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). Negritei.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, pois a apelante expõe claramente as fundamentações do ato sentencial impugnado e as rebate, diretamente, na explanação de suas razões recursais.

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, vê-se que o atraso, por culpa exclusiva da apelante, para entrega do empreendimento é fato incontroverso nos autos.

Apesar de alegar como causa do mencionado atraso, a pandemia do “COVID-19”, certo é que não há demonstração de que essa circunstância tenha sido a causa do descumprimento contratual.

Sabe-se que, nos termos do que dispõem as regras sobre a distribuição do ônus da prova (artigo 373, incisos I e II, do CPC), cada parte tem o dever de trazer indícios mínimos, capazes de comprovar suas alegações, o autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito
, o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acrescento que a alegação de caso fortuito ou força maior, decorrente da pandemia, não se mostra aceitável, pois o fortuito interno decorre do risco da própria atividade da vendedora, não se vislumbrando, assim, embasamento para tanto.

Também outras duas situações:
i)
o prazo de 180 dias previsto em contrato já leva em consideração todos os eventuais empecilhos e dificuldades da construção civil, não se admitindo lapso cronológico superior; e
ii)
a construção civil não sofreu paralisação durante a pandemia e não houve comprovação de que período as obras foram suspensas na pandemia.

Em razão da rescisão por culpa da apelante, o autor faz jus à restituição.

Desta feita, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato entabulado entre os litigantes, bem como determinou a restituição integral dos valores despendidos pelo promitente comprador.

É o entendimento que tem prevalecido neste Sodalício. Confira:

REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID 19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018. APLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, haja vista que apesar de protelatórios os embargos, fora julgados improcedentes e, portanto, interrompeu o prazo recursal. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva da apelante se não há interesse recursal acerca da matéria. Se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543/STJ. Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento. No caso, não se aplica a Lei no 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual dá ensejo à aplicação do CDC: A data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra há de ser a data da citação (AgInt no Resp. 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). Quanto à inversão da cláusula penal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Resp. 1.631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado, in casu, no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais. Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.
(TJMT. RAC 1025455-89.2022.8.11.0003. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 06/12/2023. Publicação: 14/12/2023).

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver as parcelas pagas. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.
(TJMT. RAC 10286938720208110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 13/07/2022. Publicação: 18/07/2022).

No que se refere ao requerimento de aplicação da legislação 13.876/2018, a fim de que seja possível a retenção de alguns valores pela apelante, a razão não a acompanha, pois, nos casos de distrato por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição integral dos valores pagos e devidamente atualizados é medida que se impõe, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1.
Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes.
3. Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. 4. Agravo interno não provido
. (STJ. AgInt no AREsp: 1768177 SP 2020/0255157-2. Órgão julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 03/05/2021. Publicação: 06/05/2021). Negritei.

Com relação ao dano moral, não há incidência no caso.

Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico do apelado.

É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Assim, ainda que caracterizado o atraso, este não corrobora ao abalo moral, já que fica na esfera do dano material.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL PARA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS. ADEQUAÇÃO. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONSTATAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS.
1. Ficou fundamentado na sentença que a apelante teria até o dia 11/12/2015 para entregar o imóvel à apelada. Logo, a cobrança de juros de obra somente se tornaram indevidas no mês de janeiro de 2016, e não em novembro de 2015. 2. O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.19.163242-1/001, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CDC. APLICABILIDADE ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MEROS ABORRECIMENTOS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA.
I. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. II. O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Ademais, malgrado tenha sido reconhecido o ilícito contratual praticado pela apelada, trata-se de pequeno atraso de menos de quatro meses, na entrega do imóvel, o que não é capaz de causar danos de ordem moral à parte, mormente quando não comprovados. III. A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores sejam equilibradas (art. 4o, inciso III), bem como o direito básico do consumidor à igualdade nas contratações (art. 6o, inciso II), deve ser mantido o pagamento da multa pela construtora, quando evidenciado o atraso na entrega da obra, afastando-se, por conseguinte, a aplicação analógica da cláusula penal, já que, previstas as penalidades para ambas as partes, no pacto firmado, restam presentes a igualdade na contratação e a reciprocidade de direitos, com sansões, no caso de descumprimento da obrigação, tanto para o consumidor como para a construtora. V. Em contrapartida, é cogente consignar que, conforme previsão contratual, a multa estabelecida engloba os valores supostamente dispendidos com os aluguéis, os quais se traduziriam em lucros cessantes, razão pela qual não merece prosperar tal pedido. VI. Recursos conhecidos e não providos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.207687-6/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTRUTORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DO PRAZO. LEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. A relação entabulada pelas partes é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, do CDC. Inexiste óbice à cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega da obra por 90 (noventa) dias, vez que o mercado construtor está sujeito a eventuais atrasos. O atraso na entrega do imóvel em aproximadamente onze meses não enseja o pagamento de danos morais, conforme entendimento consolidado no colendo STJ. Recurso provido. Sentença reformada.
(TJMG. Apelação Cível 1.0342.12.008176-1/003, Relator: Desa. Mariângela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)
.

Portanto, não configura dano moral a hipótese retratada, por se tratar de mero descumprimento contratual.

Ante o exposto,
rejeita-se
as preliminares suscitadas.

PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação interposto por Habitaço Empreendimentos Imobiliários, para afastar a indenização por dano moral, mantendo os demais termos da r. sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024